Tribunal: STF
Processo: Rcl 49070
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Jeanne de Ornellas Daibes Aquino alega usurpação da competência desta Corte para apreciar recurso de agravo em recurso extraordinário interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi obstado com fundamento na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil). 
    Contra o referido ato, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário, cuja remessa a esta Suprema Corte foi obstada pelo Terceiro Vice-Presidente do Tribunal reclamado sob o fundamento de que contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em sede de repercussão geral cabe apenas agravo interno.
    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante é manifestamente improcedente.
    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.
    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux).
    Conquanto a parte reclamante sustente ter sido seu recurso extraordinário obstado com base em dois grupos de fundamentos distintos e autônomos, de sorte que caberia agravo para impugnar o capítulo concernente à inadmissão do RE fundado na suposta ofensa a dispositivos constitucionais (arts. 5º, incisos LIV e LV e art. 93, inciso IX, todos da CF), fato é que o órgão reclamado, ao tratar de referidos preceitos normativos, expressamente invocou orientações de Repercussão Geral consubstanciadas nos Temas 339 e 660. 
    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário aviado pela parte reclamante.
    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.
    Publique-se. Intime-se. Arquive-se.
Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator